Tribunal: TJSP
Processo: 2030835-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção posterior.
No caso dos autos, a pretensão do excipiente é o reconhecimento da sua imunidade tributária.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Para que seja reconhecida a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição da República, deve ser comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
No caso, os documentos juntados pelo excipiente não atestam o atendimento aos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional – Necessidade de perícia contábil – Inadequação da via eleita – Como a realização de perícia mostra-se fundamental, a exceção de pré-executividade é inadequada para a discussão em apreço, nos termos da Súmula no 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara.
Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2030835-97.2024.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2007, 2008, 2009 E 2011 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2007, 2008, 2009 E 2011 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do E. Superior Tribunal de Justiça).
DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental.
PROVA DOCUMENTAL – Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, aquela que permita clara e imediatamente dizer se há ou não o direito alegado, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior.
No caso dos autos, a pretensão do excipiente é o reconhecimento da sua imunidade tributária.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Para que seja reconhecida a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição da República, deve ser comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
No caso, os documentos juntados pelo excipiente não atestam o atendimento aos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional – Necessidade de perícia contábil – Inadequação da via eleita – Como a realização de perícia mostra-se fundamental, a exceção de pré-executividade é inadequada para a discussão em apreço, nos termos da Súmula no 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara.
Decisão mantida – Recurso desprovido.